Tribunal: TJDFT
Processo: 0731346-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731346-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HEBERT DA SILVA TAVARES, REGIANE MARIA SILVA, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA, ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E CONSUMIDORES DE IMOVEIS AGRAVADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, ISADORA DE CASTRO MARTI, MARIA HELENA DE FARIA CASTRO TOFETI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora